Tribunal: TJSP
Processo: 1510029-07.2021.8.26.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Preliminar. Nulidade. Inocorrência. Pleito pela absolvição ou impronúncia por falta de provas. Impossibilidade. Prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e do "animus necandi". Mero juízo de admissibilidade. Apreciação reservada ao Conselho de Sentença. Qualificadoras mantidas. Preliminar rejeitadas e recurso improvido.